Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RECÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERANCIAL. IPCA-E. APLICAÇÃO DO JULGADO NO TEMA 810 DO STF. AQUIESCÊNCIA CONDICIONADA AO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. DISTINGUISHING. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, considerou inconstitucional a parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública no art. 1o-F da Lei 9.494/97, salvo nas condenações oriundas da relação jurídica não-tributária, em que o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. Permanece hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. 2. Na sessão do dia 3/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF), e, por maioria, rejeitou todos os Embargos de Declaração interpostos, sem alterar a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida no leading case, quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Portanto, o efeito vinculante da decisão proferida no RE 870.947/SE em relação aos índices de correção monetária restringe-se aos casos em que não ocorreu a expedição ou o pagamento do precatório. Ou seja, todos os precatórios emitidos depois do julgamento das ADIs devem seguir a decisão do STF no julgamento do Tema 810. 4. Não obstante a declaração de inconstitucionalidade não ser suficiente para desconstituir coisa julgada ou questões preclusas, conforme os termos do Tema 733 do STF e do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, questões relativas aos cálculos das execuções podem ser discutidas até a quitação, pois só quando atingida uma das hipóteses relacionadas no art. 924 do CPC será considerada extinta a execução. 5. A hipótese dos autos distingue-se dos demais casos em que foi aplicada a preclusão, na medida em que teve os cálculos homologados e o RPV emitido em data posterior ao julgado nas ADI’s 4.357 e 4.425. A planilha de cálculo apresentada na inicial da execução baseou-se em índice do INPC e não TR. A parte exequente, ao concordar com os cálculos homologados, foi expressa ao dispor que a aquiescência seria “até que o Supremo Tribunal Federal conclua o julgamento da ADI 4357”. 6. Não se pode ignorar que a mora administrativa já ultrapassa 6 anos. Agora, busca a Fazenda Pública beneficiar-se da própria torpeza. Se tivesse providenciado o pagamento na época e nos termos aquiescidos, a execução estaria liquidada e o recálculo pelo índice estabelecido pelo RE 870.947/SE seria inviável pela extinção, quando imperaria a coisa julgada. 8. Agravo conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 503 e 508, asseverando, em síntese, caracterizar ofensa à coisa julgada a alteração dos juros de mora e do índice da correção monetária da dívida na fase do cumprimento de sentença. Ressalta que o decisum objurgado teria desconsiderado a distinção referente ao Tema 905, que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 503 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e DETERMINO o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023